Tribunal: TJBA
Processo: 8036793-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036793-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JORGE JALLEFE SANTOS ESQUIVEL e outros (3) Advogado(s): CLAUDIO SOUZA DE ALMEIDA, GEOVANI SANTOS, WESLEY SALES OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA-BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. I. Caso em exame Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Jorge Jallefe Santos Esquivel, preso em flagrante em 28/05/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em preventiva, contrariando parecer do Ministério Público que opinara pela concessão de liberdade com cautelares. Impetração busca o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legal a decretação de prisão preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, após audiência de custódia. III. Razões de decidir A prisão preventiva foi decretada de ofício pelo magistrado, sem provocação de autoridade competente, contrariando a nova redação dos arts. 282, § 4º, e 311 do CPP, dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). A jurisprudência do STJ e STF é pacífica ao reconhecer a nulidade da decretação de prisão preventiva sem prévio requerimento ou representação. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e aplicar as medidas cautelares dos incisos I e IV do art. 319 do CPP, com força de alvará de soltura, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso. Tese de julgamento: “1. É ilegal a decretação de prisão preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, conforme a redação dada aos arts. 282, § 4º, e 311 do CPP pela Lei nº 13.964/2019. 2. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é admissível, quando ausentes os requisitos legais da prisão preventiva.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4º; 311; 319, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 904.015/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no RHC nº 167.672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, RHC nº 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 24.02.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8036793-10.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente JORGE JALLEFE SANTOS ESQUIVEL e como Autoridade Coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR